Tribunal: STF
Processo: HC 227324
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-28
Data de publicação: 2023-04-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado em face de acórdão proferido no âmbito do STJ, assim ementado (AgRg no RHC 176194/SP - eDOC 6):



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. INSTRUÇÃO ENCERRADA. EXAME DE DEPENDÊNCIA QUÍMICO-TOXIOLÓGICO REQUERIDO PELA DEFESA. ENUNCIADOS N. 64 E 52 DA SÚMULA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. CONTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A defesa se insurge contra decisão desta relatoria que negou provimento ao recurso e manteve a prisão preventiva do agravante. 2. A Constituição Federal, no art. 5º, inciso LXXVIII, prescreve: "a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação". Essa garantia deve ser compatibilizada com outras de igual estatura constitucional, como o devido processo legal, a ampla defesa e o contraditório que, da mesma forma, precisam ser asseguradas às partes no curso do processo. Eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo não resulta de um critério aritmético, mas de uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional. 3. No caso, a ação penal tramita em observância ao princípio da razoabilidade, sem registro de qualquer evento relevante atribuído ao Poder Judiciário que possa caracterizar constrangimento ilegal e justificar a revogação da prisão. Tanto é assim que a instrução criminal já foi encerrada. 4. Ademais, importante salientar que a requisição de realização de exame de dependência químico-toxicológica requerido pela defesa, embora direito subjetivo do recorrente e exercício regular do princípio da ampla defesa, não pode ser considerado como excesso de prazo na formação da culpa atribuído ao poder judiciário. De se consignar, ainda, que, em 6/3/2023, o juízo processante indeferiu o pedido de liberdade provisória formulado pela defesa e solicitou urgência na realização do laudo do exame de dependência toxiológica pelo Instituto de Medicina Social e de Criminologia de São Paulo. 5. Assim, incidem na espécie os enunciados das súmulas de n. 52 que dispõe "encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo" e n. 64, ambas desta Corte, "não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa". 6. Agravo regimental a que se nega provimento



    O impetrante requer, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva, por excesso de prazo na formação da culpa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. 



    Oficie-se ao Juízo de origem, a fim de que encaminhe a esta Corte senha de acesso à ação criminal e informe sobre o andamento processual, esclarecendo, se possível, razões para o alongar da marcha, bem como a previsão para o julgamento do feito.



    Publique-se. Intime-se.



    Brasília, 28 de abril de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente